Tribunal: TJMT
Processo: 0020943-88.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0020943-88.2007.8.11.0041
RECORRENTE: GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP
RECORRIDA: LOJA NÚMERO UM LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado, ID n. 181885986:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 - OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 59 da Lei n. 7.357/1985, a execução extrajudicial lastreada em cheque, o prazo prescricional é de 06 meses para ajuizamento da ação tendo início com o decurso do prazo de apresentação do título para pagamento, que é de 30 (trinta) dias se emitido e pago na mesma praça ou de 60 (sessenta) dias se a praça de emissão for diversa da agência pagadora. Assim, como o despacho inicial que determinou a citação resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. Apelação n. 0020943-88.2007.8.11.0041, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID n. 31127966.
O Recorrente alega ofensa aos artigos 202, I do CC; 219 do CPC/73 e 6o, 240 e 802 do CPC, alegando a inocorrência da prescrição.
Sustenta ainda violação aos artigos 11, 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão foi omisso quanto o argumento de que o despacho que determinou a citação, resta desprovido de eficácia interruptiva.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs. n. 34925971 e n. 35044462.
A Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n.41700495.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 202, I do CC; 219 do CPC/73 e 6o, 240 e 802 do CPC. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente aponta violação aos artigos 202, I do CC; 219 do CPC/73 e 6o, 240 e 802 do CPC, alegando a inocorrência da prescrição
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“.... Entretanto, como bem salientado pelo juízo sentenciante, diante da ausência de efetivação de citação válida nos prazos § § 2o e 3o do artigo 219 do Código de Processo Civil, constata-se que não ocorreu a interrupção do fluxo do lapso prescricional, de modo que, ao término do prazo previsto pelo artigo 59 da Lei 7.357/85, considera-se fulminada pela prescrição a pretensão de executar os cheques.
(...)
Assim, muito embora o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, à exegese do artigo 59 da Lei n. 7.357/1985.
Importante registrar ainda, que a demora na citação da executada, ora apelada, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional.... (ID n. 18165527) ”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SÚMULA N. 106/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106/STJ). 2. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1728021/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 202, I do CC; 219 do CPC/73 e 6o, 240 e 802 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 11, 489 e 1.022, II do CPC
Em que pese o Recorrente alegar omissão e ofensa aos artigos 11, 489, 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto o argumento de que o despacho que determinou a citação, resta desprovido de eficácia interruptiva, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“Reportando-se ao voto condutor, diferente do defendido pela recorrente, verifica-se que, ainda que a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, se a citação do executado não se efetivar dentro do prazo legal, deve se reconhecer prescrição.
Ademais, não é o caso de aplicação da norma constante na Súmula 106/STJ, tendo em vista que a ausência de citação não se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.
Desse modo, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios...” ID n. 31127966
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação dos arts. 11, 489 e 1.022, II, do CPC, tendo em vista que o aresto manifestou-se especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso neste ponto.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV